Tribunal: TJDFT
Processo: 0751038-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCO SALES DE LIMA contra decisão que indeferiu justiça gratuita e tutela de urgência nos autos do processo no 0720612-46.2024.8.07.0020. Sobreveio aos autos informação (ID 71902812) de que o juízo de origem proferiu SENTENÇA em 14/05/2025, extinguindo o processo sem resolução de mérito por indeferimento da petição inicial (art. 485, I, CPC). É o relatório do necessário. DECIDO. O recurso visava reformar decisão interlocutória que indeferiu justiça gratuita e tutela de urgência. Com a extinção do processo principal, essas decisões perderam eficácia e utilidade prática. Não há interesse recursal em discutir decisões proferidas em processo que não mais subsiste, configurando-se a perda superveniente do objeto. Nesses casos, quando a sentença é prolatada, a decisão agravada perde o objeto porque exsurge o direito da parte sucumbente em apresentar eventual recurso de apelação. Nesse sentido, confira-se os seguintes arestos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. I. Caso em exame 1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu de agravo de instrumento por perda superveniente do objeto, em razão da prolação de sentença no processo principal. O agravante já interpôs recurso de apelação para questionar a sentença. II. Questão em discussão. 2. A questão em discussão consiste em saber se a prolação de sentença no processo principal implica perda superveniente do objeto do agravo de instrumento. III. Razões de decidir 3. A prolação de sentença no processo principal torna prejudicado o agravo de instrumento, considerando que a decisão impugnada perde sua eficácia com o julgamento de mérito exauriente. 4. O recurso de apelação é o instrumento adequado para impugnar a sentença e as matérias acessórias a ela vinculadas, nos termos do art. 1.009, caput, do CPC. 5. A jurisprudência consolidada estabelece que a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento ocorre com a sentença, cabendo a apelação para discutir a decisão de mérito. IV. Dispositivo e tese Agravo interno desprovido. Agravo de instrumento prejudicado. _______ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.009, caput. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1935692, 0728434-49.2024.8.07.0000, Rel. Lucimeire Maria da Silva, 5a Turma Cível, j. 17/10/2024; TJDFT, Acórdão 1911460, 0701331-67.2024.8.07.0000, Rel. Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, j. 22/08/2024. (Acórdão 1990895, 0739942-89.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/04/2025, publicado no DJe: 30/04/2025.) (grifei) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXTINÇÃO DO PROCESSO DE ORIGEM. ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto, diante de sua manifesta prejudicialidade pela perda superveniente de objeto. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de sobrestamento do recurso até o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0753147-25.2023.8.07.0000. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Nos autos do agravo de instrumento n. 0753147-25.2023.8.07.0000, relativo ao mesmo feito processo de origem, foi proferida decisão monocrática, confirmada no julgamento de agravo interno, na qual reconheceu a ilegitimidade ativa ad causam da parte autora para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença de origem afeto à ação coletiva n. 32.159/97 (autos n. 0711624-76.2023.8.07.0018), extinguindo-o sem resolução do mérito, com fundamento na tese firmada no IRDR n. 21 por esta Corte de Justiça. 4. Ante a superveniência de decisão, que extinguiu o feito de origem, é forçoso reconhecer a perda superveniente do objeto do presente recurso, que almeja o prosseguimento da execução com a expedição de requisitórios de pagamento e a alteração do termo inicial e final para cálculo do débito. IV. DISPOSITIVO 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1971424, 0703357-38.2024.8.07.0000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025.) (grifei) Nesse cenário, ocorreu a perda superveniente do objeto do agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o recurso de agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Custas recursais pelo agravante. Sem honorários advocatícios (Súmula 512/STJ - agravo de instrumento). Publique-se. Intime-se. Desembargador FLAVIO FENRANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator